Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. ABATIMENTO APENAS DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, a agravante assevera que há omissão e contradição no acórdão agravado, já que não estão inclusas no título executivo judicial as verbas de natureza indenizatória sobre as quais vem ocorrendo o desconto, quais sejam: auxílio instrução, auxílio academia, ressarcimento de medicamento, auxílio de natalidade e auxílio creche. Argumenta que os descontos estão incidindo sobre seu salário bruto.

2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente negou provimento ao agravo de instrumento, considerando que a execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, na qual foi determinada “a adequação dos descontos realizados em contracorrente da autora ao limite de 30% da remuneração líquida por ela percebida (calculada descontando-se da remuneração bruta apenas os descontos compulsórios)”.

3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

4. Embargos de declaração rejeitados.